Tribunal: STF
Processo: AP 1852
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 118).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/10/2025 (eDoc. 123).
Em 30/10/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas à ré (eDoc. 126). 
A ré VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, com 46 (quarenta e seis) anos de idade, cumpriu prisão preventiva de 9/1/2023 a 8/3/2023; foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, substituída por penas restritivas de direito.
A Defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA  requereu a remição da pena, extinção da pena, adequação proporcional das penas restritivas de direito impostas, suspensão ou parcelamento da multa (eDoc. 135). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “a) pelo deferimento da detração em relação ao período em que Vancleia Lima de Oliveira esteve presa cautelarmente (9.1.2023 a 8.3.2023); b) pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor; e c) pelo indeferimento, de pronto, dos demais pleitos defensivos” (eDoc. 139).
Em decisão de 16/12/2025: (a) indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; (b) Indeferi a suspensão da pena de multa e do pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), a título de danos morais coletivos; (c) declarei a detração penal do período de prisão provisória cumprida pela sentenciada VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, no período de 8/1/2023 a 8/3/2023, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal; (d) determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a detração ora declarada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Determinei, ainda, a intimação da Defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, para que, se entendesse ser o caso, requeresse perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Em 17/3/2026, a Defesa da ré formulou os seguintes requerimentos:

a) o deferimento de regime especial de cumprimento da pena de multa, com a fixação de pagamento parcelado em valor mensal correspondente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, a ser quitado de forma sucessiva até a integral liquidação da obrigação;
b) que o pagamento seja realizado em parcelas mensais, sucessivas e contínuas, sem limitação de número de parcelas, até a quitação integral da pena pecuniária, em observância à capacidade econômica da sentenciada;
c) que, na hipótese de comprovada ausência absoluta de renda em determinado período, seja autorizada a suspensão temporária da exigibilidade das parcelas, sem caracterização de inadimplemento;
d) que seja expressamente vedada a adoção de medidas constritivas sobre valores de natureza alimentar ou destinados à subsistência da sentenciada;
e) o reconhecimento do diferimento da exigibilidade prática da indenização fixada a título de danos morais coletivos, para momento oportuno na fase executória própria;
f) a autorização para reavaliação das condições de pagamento, caso sobrevenha alteração relevante na situação econômica da sentenciada;
g) a juntada e regular apreciação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica da requerente.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela intimação da sentenciada “para que apresente documentação comprobatória da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa”, bem como pela expedição de ofício ao Juízo da Execução para que “preste informações sobre o cumprimento das penas restritivas de direito, enviando a documentação comprobatória correlata” (eDoc. 151). 
Em 8/4/2026, a defesa de  VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA solicitou o parcelamento e adequação da execução da pena de multa (eDoc.161).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios(eDocs.162-170).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela (eDoc.173):

a) pelo indeferimento do pedido de suspensão da exibilidade da indenização por danos morais coletivos;
 b) pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas; e
 c) pela reiteração de ofício ao Juízo da Vara do Juri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA para que encaminhe a documentação referente ao cumprimento das penas restritivas de direito aplicadas à condenada.

Em 10/4/2026, a defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA argumentou, em síntese que “Superada a discussão quanto ao cabimento do parcelamento, verifica-se que a única divergência instaurada nos autos diz respeito ao número de parcelas: a Defesa requereu o parcelamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais; a Procuradoria-Geral da República sugeriu a fixação em 48 (quarenta e oito) parcelas”(eDoc.175).
É o breve relato. DECIDO.

  A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, declaração de pobreza (eDoc.162), extratos bancários (eDocs.163 e 169), contracheques (eDocs. 164-165 e 167), demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 173):

“A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, a defesa juntou uma declaração de pobreza firmada pela condenada10, o extrato de sua conta-corrente, datado de 7.4.2026, com o saldo de R$ 1.06811, além dos contracheques dos meses de janeiro a março de 2026, indicando que a apenada percebe o salário líquido mensal de R$ 1.823,63 da Prefeitura Municipal de Barreiras, como contraprestação pelo exercício do cargo de auxiliar de serviços gerais12. Ainda, foi apresentada uma receita de medicamento13 e uma fatura de água e saneamento em seu nome14 . Diante de tais elementos, é razoável autorizar o parcelamento do valor da multa em quarenta e oito prestações, iguais e sucessivas, correspondendo, cada parcela, aproximadamente, a 15% do salário mensal declarado pela apenada. 
A manifestação, assim, é: 
a) pelo indeferimento do pedido de suspensão da exibilidade da indenização por danos morais coletivos;
 b) pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas ”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO o requerimento da Defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenada na presente Ação Penal, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Juri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, para que encaminhe, no prazo, de 5 (cinco) dias, a documentação referente ao cumprimento das penas restritivas de direito aplicadas à condenada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente